Tribunal: TJSP
Processo: 2335694-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Instrumento particular de cessão e transferência de direitos compromissórios. Compra e venda de imóvel (lote). Alegação de prescrição não acolhida. Termo "a quo". Pagamento de um preço único, de forma parcelada. Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da última parcela. Precedente do C. STJ e desta Corte de Justiça.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Instrumento particular de cessão e transferência de direitos compromissórios. Compra e venda de imóvel (lote). Alegação de prescrição não acolhida. Termo "a quo". Pagamento de um preço único, de forma parcelada. Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da última parcela. Precedente do C. STJ e desta Corte de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.